Tribunal: TJMT
Processo: 1002371-23.2017.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1002371-23.2017.8.11.0007 - CLASSE 198 - CNJ - ALTA FLORESTA
Apelante: YMPACTUS COMERCIAL S/A
Apelado: CLEDISON LOPES BRITO
Número do Protocolo: 1002371-23.2017.8.11.0007
O recolhimento das custas recursais é pressuposto de admissibilidade do recurso. Se, após intimação, a recorrente não cumpre o despacho que determina o recolhimento do preparo, considera-se deserto o recurso.
Assim, diante da inobservância da determinação de recolhimento do preparo sob pena de deserção (cf. Id. no 68822951), o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.
Assim, declaro a deserção do recurso e dele não conheço.
Intimem-se. Expeça-se o necessário.
Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator